Tribunal: TJBA
Processo: 0556742-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0556742-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. PLEITO DE ASCENSÃO AOS NIVEIS IV E V. LEI Nº 12.566/2012.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL CONFIRMADO
. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA INDISTINTAMENTE, SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRE A ANÁLISE INDIVIDUAL DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. VANTAGEM QUE IMPORTA NA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA GAPM AOS INATIVOS ABRANGIDOS PELA REGRA CONSTITUCIONAL DA PARIDADE QUE CONTEMPLA CATEGORIA POLICIAL MILITAR NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 AOS CASOS QUE TAIS, DE PARIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS ACERTADAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO VINCULATIVA EMANADA DAS CORTES SUPERIORES,
RESSALVADA A APLICAÇÃO SUPLEMENTAR DA NORMA CONSTANTE DO ART.3º DA EC113/2021, A PARTIR DE 09/12/2021
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA,
TÃO SOMENTE PARA A AFASTAR A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE SENTENÇA ILÍQUIDA, NOS TERMOS DO INCISO I, §4º DO ART. 85 DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação cível e Remessa Necessária n.º 0556742-77.2017.8.05.0001
, sendo
Apelantes e Apelados

ESTADO DA BAHIA
e
JOÃO SOUZA DOS SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO PARCIAL A REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça